Tribunal: TJBA
Processo: 0000243-66.2008.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000243-66.2008.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ

APELADO: VANDA MARIA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS. PRINCIPAL E ADESIVA
.
AÇÃO MONITÓRIA.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA.
CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
PROVA APRESENTADA. SATISFATÓRIA (ART. 700,
CPC). SEGURO
OBRIGATÓRIO. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL (ART. 76 DO DECRETO-LEI
167/1967
).

APELO
S CONHECIDOS, RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO, RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

S
ENTENÇA
REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0000243-66.2008.8.05.0189, em que
são
apelante
s

ANTONIO FERNANDO ANDRADE
e

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e
apelado
s o

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e
VANDA MARIA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer

a
MBOS OS RECURSOS, NEGAR
provimento ao recurso da parte ré e d
ar provimento ao recurso da parte
autora
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça